Tribunal: CARF
Processo: 10120.911931/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911931/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.094 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
EGAVE EMPRESA GESTORA DE ADMINISTRAÇÃO E VENDAS S/C
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de
forma comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua
certeza e liquidez, legitima a não homologação da compensação.
A desconstituição do crédito tributário formalizado pelo pagamento e
confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF
Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911931/2009-79
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911931/2009-79

Relatório
1.
Trata-se
de
declaração
de
compensação
(PER/DCOMP)
n.o
34129.25652.240107.1.3.04-9805, transmitida eletronicamente em 24/1/2007, visando a
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2089 -
IRPJ Lucro Presumido) relativo ao período de apuração 31/12/2005, valor total do DARF de R$
78.613,13. O crédito original pleiteado é de R$ 12.633,18.
2.
A DRF de Goiânia proferiu o Despacho Decisório n° 848534315, em
07/10/2009 (e-fl. 80), pelo qual não homologou a sobredita compensação, com a seguinte
fundamentação: “A partir das características do DARF foi identificado que o referido
pagamento havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada”.

3.
Cientificada, a interessada apresentou, em 18/11/2009, Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 02/04) na qual esclarece que informou débito na DIPJ do período inferior
ao valor pago e que as informações declaradas na DCTF estariam incorretas, o que teria gerado
divergência entre as duas informações. Acrescenta que retificou a DCTF para demonstrar a
existência do crédito pleiteado.
4.
Em sessão de 05 de dezembro de 2012, a 4a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 03-49.979 (e-fls. 98/102), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911931/2009-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão (AR de 22/01/2013, e-fl. 110), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 113/118) em 21/02/2013. Em síntese, a fim de contrapor a decisão da
r. DRJ, apresentou as seguintes provas com o fito de demonstrar a origem do direito creditório
pleiteado: a) cópia da DIPJ 2005; b) cópia dos DARFS recolhidos; e c) PER/DCOMP
transmitida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Inicialmente, cumpre consignar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911931/2009-79

União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
8.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior. Procedimento este que
não foi adotado pela ora Recorrente - requereu, em sede de Manifestação de Inconformidade, a
retificação de ofício.
9.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
10.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), não se mostra suficiente que
o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
11.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente apresentou as
seguintes provas com o fito de demonstrar a origem do direito creditório pleiteado: cópia da
DIPJ 2006, cópia do DARF recolhido, PER/DCOMP transmitida, planilhas relativas aos anos-
calendários de 2005 e 2006. A DCTF retificadora já havia sido apresentada em sede de
Manifestação de Inconformidade.
12.
Adicionalmente, fez os seguintes registros:
[...] quando da revisão da DIPJ 2005 (Página 4), a Recorrente em janeiro de 2006,
pagou uma guia - DARF - no valor de R$ 78.613,13 (setenta e oito mil, seiscentos e
treze reais e treze centavos), devido apuração feita no 4° trimestre de 2005, contudo,
conforme faz a DIPJ/2005 página 4, o valor correto apurado foi de R$ 65.930,90.
Como tinha feito pagamento a maior, então a Recorrente gerou uma perdcomp no valor
pago a maior, ou seja, no valor de R$ 12.633,18 (conforme planilha saldo IRPJ apurado
na DIPJ/2006), onde foi compensado o IRPJ - 4° trimestre de 2006 no valor de R$
14.112,53. Para comprovar segue planilhas e os lançamentos contábeis - razão.
13.
Em análise do conjunto probatório apresentado, constato que de fato o valor
lançando na DIPJ 2006 (AC 2005) relativo ao IRPJ do 4a Trimestre de 2005 é R$ 65.930,90 e
não o valor recolhido de R$ 78.613,13. Confira-se:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911931/2009-79

14.
Contudo, em que pese a ora Recorrente tenha apresentado a DCTF
Retificadora para fins de constituir o crédito aqui pleiteado, os poucos documentos apresentados
às e-fls. 142/149, são insuficientes para demonstrar a apuração do IRPJ do ano-calendário de
2005 e, em especial, do 4a Trimestre de 2005.
15.
Nesse sentido, alias, foi clara a r. decisão de piso quanto à necessidade da
apresentação de conjunto probatória eficiente para fins de legitimar o direito creditório pleiteado.
16. Do artigo 170, do CTN1 advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
17. Logo, diante da ausência de liquidez e certeza do direito creditório em análise,
a presente PER/DCOMP não deve ser homologada.
Conclusão
18.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO interposto e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.094 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.911931/2009-79

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital